Tribunal: CARF
Processo: 10980.721706/2020-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ deve ser determinado com base no lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada a contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária

MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, c, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721706/2020-28
ACÓRDÃO
1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SULBBS INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ deve ser determinado com
base no lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada a
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária

MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob
tais fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para
100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova
aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer recurso
voluntário, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para, i) manter integralmente os lançamentos
presentes nos autos, apurados pelo regime de lucro arbitrado; ii) reduzir, ex officio, os percentuais
e os correspondentes valores da multa qualificada de 150% para 100%, por força da atual redação
do artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em
obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, mantida a
qualificação; iii) afastar o agravamento da multa de ofício prevista no § 2o do artigo 44 da Lei no
9430/1996. Inteligência da Súmula CARF no 96.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pela Seção de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR, pelo qual foi constituído crédito tributário,
no valor total de R$ 60.688.119,80, devidamente atualizado até março de 2020, relativo ao
período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, referente ao IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS
decorrentes da exclusão do regime tributário favorecido e simplificado de recolhimento dos
tributos federais denominado SIMPLES NACIONAL.
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 196), e
podem ser resumidos pelo seguinte excerto:
1. Este relatório é parte integrante do Processo Administrativo Fiscal (PAF) acima
numerado, em face do contribuinte em epígrafe, decorrente do Procedimento
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
3
Fiscal no 0910100.2019.00277, para verificação do cumprimento das obrigações
relativas a tributos federais, inclusive Contribuições Sociais devidas à Seguridade
Social e Contribuições Parafiscais às outras entidades denominadas Terceiros, no
período de 01/2015 a 12/2016.
2. O sujeito passivo, doravante denominado SULBBS, é empresa que atuou no
segmento de provedores de acesso às redes de comunicações e serviços de
comunicação multimídia (atividade preponderante CNAE 6190-6/01). Desta
forma, contratou segurados remunerados filiados ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS). As contribuições sociais decorrentes da mão de obra remunerada
são objeto do presente PAF.
3. Ocorre que este contribuinte foi selecionado para fiscalização, em conjunto
com outras três pessoas jurídicas com a mesma atividade econômica de serviços
de internet e redes de comunicações (SITSC INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ
08.944.427/0001-50; SITFOZ INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 09.254.938/0001-02 e IPÊ
INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 04.263.321/0001-30), tendo em vista apresentarem
indícios de irregularidades.
4. No período fiscalizado (2015 e 2016), as empresas SULBBS, SITSC e SITFOZ eram
optantes pelo regime tributário diferenciado SIMPLES NACIONAL (comprovantes
no anexo I), o que possibilitou vantagem de menor tributação sobre diversos
tributos aos quais estavam sujeitas. Neste mesmo período a IPÊ optou pela
tributação pelo regime do Lucro Real.
5. A ação fiscal na SULBBS iniciou-se em 14/06/2019 com a ciência do contribuinte
acerca do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF). Na IPÊ a ação iniciou-se
em 16/05/2019 e na SITSC e SITFOZ o início deu-se em 04/07/2019(cópias das
intimações nos anexos II.1 –SITSC, II.2 –SITFOZ, II.3 –SULBBS e II.4 -IPÊ). SULBBS,
SITSC e SITFOZ não apresentaram contabilidade, folha de pagamento ou
quaisquer documentos/respostas às intimações fiscais. A IPÊ atendeu apenas
parcialmente ao TIPF, deixando de responder às intimações posteriores. Enviou
Escrituração Contábil Digital e Fiscal (ECD/ECF) pelo Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) para o ano calendário de2015, omitindo-se em 2016.
6. No decorrer da fiscalização o que se constatou foi a simulação perpetrada por
um único grupo de pessoas para fracionar o negócio empresarial em quatro
pessoas jurídicas, subdeclarando receitas e ocultando seu verdadeiro responsável
por meio de interpostas pessoas, como se passa a relatar.
(...)
39. O objeto deste PAF é o IRPJ e tributos reflexos CSLL, PIS/PASEP e COFINS,
devidos pelo contribuinte considerando-se as receitas omitidas de IPÊ, SULBBS,
SITSC e SITFOZ, bem como a fraudulenta opção de SULBBS, SITSC e SITFOZ pelo
SIMPLES NACIONAL, a qual possibilitou, ainda, vantagens tributárias indevidas
sobre as receitas declaradas.
FATOS GERADORES
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
4
40. SULBBS, SITSC e SITFOZ não apresentaram contabilidade nem Livro Caixa do
período fiscalizado. IPÊ apresentou ECD/ECF pelo SPED em 2015, porém omitiu-se
em 2016. A contabilidade da IPÊ em 2015 também não espelha a real
movimentação financeira, notadamente a bancária.
Cita-se como exemplo o balancete contábil da conta do grupo “Bancos Conta
Movimento”, código1101020014– “Caixa Econômica Federal ag. 0370/2194-3”
que apresenta movimentação de apenas R$ 3.477,67a débito e R$ 0,00 a crédito
(planilha anexo XXXIV). Contudo, as informações fornecidas pela Caixa Econômica
Federal indicam que o volume de transações financeiras foi muito maior nesta
conta no 2194-3, da agência no 0370, tendo sido movimentados, somente em
2015, R$ 8.492.023,35 a débito e R$ 8.494.911,67 a crédito (planilha no anexo
XXXV).
A receita contabilizada pela IPÊ no grupo de contas de receita “3101–Receita
Bruta com Vendas” em 2015 foi de R$ 25.996.294,50(anexo XXXVI). Não obstante,
conforme planilha do anexo XXXI.1, citada no item 32 deste relatório, o valor dos
ingressos de recursos nas contas bancárias da IPÊ, já descontadas as
transferências entre as empresas e os financiamentos obtidos, somou R$
29.512.987,85, divergência superior a 13,5%. Ademais, intimada a prestar
explicações sobre os lançamentos contábeis de 2015 e sobre as vultosas
transferências de valores entre as empresas, não se manifestou, inviabilizando a
auditoria sobre a apuração do lucro real. Em 23 de janeiro de 2020 foi feita
diligência à sede da IPÊ, que se resume em uma sala de aproximadamente 8m2na
capital de Curitiba. Porém, atualmente serve apenas de depósito para
documentos da SULBBS, conforme detalhado em Termo de Constatação (anexo
XXXVII).
41. As quatro empresas funcionavam na realidade como uma só, em confusão
patrimonial, e as despesas com remuneração de pessoal de IPÊ, SITSC e SITFOZ
foram comprovadamente suportadas pela SULBBS. Conclui-se que nenhuma das
“empresas” apresentou contabilidade válida no período e, ainda que as
apresentassem formalmente, não poderiam ser consideradas de forma
individual, face à simulação perpetrada pelo contribuinte.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. RECEITAS DA ATIVIDADE
42. Comparando-se os ingressos de receitas de SULBBS, SITFOZ e SITSC (planilhas
dos anexos XXXI.2, XXXI.3, XXXI.4, respectivamente) com as receitas declaradas
nas PGDAS-D de cada uma delas (anexo XXXVIII) constata-se que houve
significativa omissão. Cite-se como exemplo o valor de R$ 130mil declarado como
receita bruta pela SULBBS em 2016, embora R$ 27 milhões tenham ingressado
como receitas em suas contas bancárias nesse mesmo período. É evidente a má-
fé do contribuinte.
43. Tendo em vista que o contribuinte omitiu receitas auferidas no período
fiscalizado, seu valor real foi obtido por meio das informações de movimentações
financeiras de IPÊ, SULBBS, SITSC e SITFOZ apresentadas pelas instituições
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
5
financeiras nas quais manteve suas contas bancárias, conforme detalhado no item
32 deste relatório. Tais entradas de recursos, somadas, configuram Receita Bruta
do negócio único e, portanto, são fatos geradores de IRPJ e tributos reflexos CSLL,
PIS/PASEP e COFINS. Planilha com a consolidação da Receita Bruta no anexo
XXXIX.
REGIME DE APURAÇÃO DO LUCRO
44. O contribuinte foi intimado (TIF no 4) a apresentar a opção pela forma de
apuração do IRPJ e CSLL, em conformidade com o artigo 32, § 2o da LC no
123/2006, desde que respaldada pela escrituração contábil embasada em
documentos hábeis. Em decorrência da ausência de resposta, bem como dos fatos
relatados anteriormente no item 40, foi feita a apuração dos tributos pelos
critérios do Lucro Arbitrado, com fulcro no art. 47 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, no art. 530, inciso II, alíneas “a” e “b”, e inciso III do Decreto no
3000, de 26de março de 1999, e no art. 603, inciso III, alíneas “a” e “b”, e inciso
IV, do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018.
DEDUÇÕES
45. No período fiscalizado, o contribuinte efetuou declarações de tributos devidos
em DCTF (IPÊ) e PGDAS-D (SULBBS, SITSC, SITFOZ). Os tributos IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP, COFINS assim declarados foram deduzidos do presente lançamento,
conforme discriminados por CNPJ e mês, no anexo XL.
46. Foram deduzidas também as retenções constantes em Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) de terceiros nas quais IPÊ, SULBBS, SITSC e
SITFOZ foram beneficiárias dos pagamentos (planilha anexo XLI).
47. O relatório DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO, anexo a este PAF, detalha o
valor das receitas consideradas, as bases de cálculo de cada tributo, alíquotas,
deduções e valores devidos em cada período de apuração. (...)”
(destacamos)
O contribuinte foi cientificado do lançamento, por via postal, em 13 de março de
2020 (AR de fls. 1192). Tempestivamente, consoante despacho de folhas 1236, o mesmo
apresenta impugnação (fls. 1197). São, em síntese, seus argumentos:
 que a multa aplicada foi incorretamente agravada, uma vez o contribuinte
forneceu à Fiscalização inúmeros documentos, que inclusive estão anexados
ao auto de infração, e que o montante de tal monta supera a capacidade
contributiva do sujeito passivo;
 que, como decorrência de tal multa, foi lavrada representação fiscal para
fins penais, sob o argumento de que os sócios criaram uma organização
criminosa com o fito de evitar tributação mais onerosa, o que viola a lógica
apresentada pela própria Autoridade Lançadora, uma vez que havia mais
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
6
despesa do que receita nas empresas optantes pelo Simples e mais receita do
que despesa na empresa tributada pelo lucro real;
 que não houve a necessária dedutibilidade dos valores apurados a título de
contribuição previdenciária e recolhidos pela empresa IPÊ, posto que,
segundo o Fisco, ela também integrava o suposto grupo econômico;
 que o auto de infração lavrado deve ser considerado nulo, ou quanto
menos, ter seu valor recalculado, uma vez que – com base na documentação
apresentada – não há que se falar em grupo econômico com a intenção de
burlar a tributação;
 por todo o dito, requer o provimento da impugnação para anular o
lançamento ou recalculá-lo, e/ou subsidiariamente, reduzir a multa aplicada.
Consta ainda do relatório fiscal a imputação de responsabilidade solidária, pelos
créditos constituídos, ao sócio de fato do sujeito passivo, EDUARDO CHI TSE WEI.

Em sessão de 10 de fevereiro de 2021 (e-fls.1265) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2015, 2016 MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. CABIMENTO.
O descumprimento de obrigação tributária enseja a sanção prevista em lei. O
lançamento de ofício, por expressa determinação legal, deve ser acompanhado
pela multa prevista. Há majoração do percentual aplicável no caso do não
atendimento a intimação no sentido da prestação de esclarecimentos ou
apresentação de documentos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ELABORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS. INSURGÊNCIA. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais. Inteligência da Súmula Vinculante CARF no
28.
GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA. FRUIÇÃO DE VANTAGEM TRIBUTÁRIA
INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovada a prática de atos ilícitos, pelo sujeito passivo, com vistas a evadir-se
do cumprimento das obrigações tributárias decorrentes de sua profícua atividade
empresarial é cabível a apuração da base de cálculo dos tributos devidos pelo
arbitramento, mormente na ausência da prestação de esclarecimentos e
apresentação de documentos durante o procedimento de fiscalização.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
7
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância no dia 10/03/2021 (e-fls.1293), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 05/04/2021 (e-fls.1.294), no qual apresentou os
argumentos de fato e de direito já apresentados na impugnação.
A Procuradora da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões aos Recurso
Voluntário nas e-fls. 137 e seguintes, pelo qual, em síntese, defende a manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.

Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
8

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele conheço apenas parcialmente.
A autoridade lançadora atribuiu responsabilidade solidária dos créditos lançados ao
Sr. EDUARDO CHI TSE WEI, o qual, conforme termo de revelia de e-fls. 1239, não apresentou
contestação a este respeito, ainda que tenha sido intimado do teor do auto de infração conforme
e-fls. 1.218.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário quanto às alegações apresentadas no
tópico “DA INCORRETA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DOS SÓCIOS” a partir das e-fls. 1303, por
obediência ao teor da súmula CARF no 28:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais”

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
O lançamento aqui tratado é uma decorrência da exclusão da empresa do Simples
Nacional, motivada pela constatação de formação de grupo econômico de fato entre a SITSC
INFORMÁTICA
EIRELI,
CNPJ
08.944.427/0001-50;
SITFOZ
INFORMÁTICA
LTDA,
CNPJ
09.254.938/0001-02, IPÊ INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 04.263.321/0001-30) e a recorrente SULBBS
INFORMATICA LTDA 84.913.185/0001-15.
A exclusão da empresa do sistema Simples Nacional foi formalizada por meio do
PAF 10980.720.337/2020-56, o qual se encontra no Arquivo Digital da RFB em vista da ausência de
apresentação de recurso administrativo contra o ato declaratório de exclusão.
Assim, no curso do procedimento de Fiscalização, constatou-se que as quatro
empresas acima citadas formavam um grupo econômico, caracterizado pelos seguintes fatos:
1. Despesas muito superiores às receitas brutas declaradas em cada CNPJ;
2. Utilização de pessoas interpostas no quadro social destas pessoas jurídicas;
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
9
3. O domicílio tributário das quatro empresas eram próximos e utilizavam o
nome fantasia de SULBBS INFORMÁTICA (o mesmo da recorrente);
4. A existência de procuradores comuns entre as empresas do grupo na página
eletrônica do Colegiado Notarial do Brasil (CENSEC) e ainda o uso de
computadores comuns para a transmissão de declarações ao fisco;
5. O reconhecimento, em ação de reclamatória trabalhista, da existência do
grupo econômico;
6. O fracionamento da emissão de notas fiscais nos quatro CNPJs;

A determinação do lucro por arbitramento pela autoridade fiscal foi motivada pela
completa falta de registros contábeis por parte da empresa. A ausência do Livro Caixa, documento
essencial e obrigatório para as empresas enquadradas no regime do Simples Nacional. Tal omissão
impede a verificação da exatidão das informações fiscais declaradas, justificando assim a adoção
do arbitramento como medida para a apuração do lucro tributável:

“17. As empresas SULBBS, SITSC e SITFOZ foram intimadas a enviar suas
contabilidades por meio da ECD/SPED (Escrituração Contábil Digital / Sistema
Público de Escrituração Digital) ou alternativamente a apresentar os livros Caixa
do período fiscalizado. A IPÊ foi intimada a enviar a ECD e a ECF no SPED para o
período de 2016, com omissão de declaração. As empresas foram intimadas,
ainda, a apresentar extratos bancários de todas as contas, aplicações e
movimentações financeiras realizadas no período (intimações nos anexos II.1 a
II.4). Contudo, não apresentaram resposta às intimações. As empresas optantes
pelo SIMPLES NACIONAL não são dispensadas das obrigações acessórias, tal como
a apresentação da contabilidade, ainda que por meio do livro Caixa, de acordo
com a previsão legal do art. 26, inciso II e §2o, e do art. 29, inciso VIII da LC no
123/2006. Assim, a simples falta de livro Caixa do período ou a falta de
identificação da movimentação financeira já seriam por si só motivo para exclusão
destas empresas do SIMPLES NACIONAL.
18. Em 18/06/2019, em diligência ao domicílio comum de SITSC e SITFOZ,
constatou-se que nenhuma delas se encontrava no local. Efetuado Termo de
Constatação (anexo VI), e Representações para Inaptidão de ambos os CNPJ
(anexo VII) mediante processos no 10980.728.093/2019-16 (SITSC) e no
10980.728.090/2019-82 (SITFOZ) resultaram nos Atos Declaratórios Executivos no
21 e 22, de 06/09/2019, publicados no D.O.U. de 16/09/2019, tornando INAPTAS
ambas as empresas (anexo VIII).
19. Malgrado a fiscalização mantivesse contato com o escritório KAPCON por
meio dos irmãos João Sana e Paulo Sana (vide Termo de Constatação de
04/07/2019 no anexo IX), responsáveis pela contabilidade das quatro empresas e
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
10
sabedores do andamento de todos os procedimentos fiscais, ante a
impossibilidade de intimar formalmente SITSC e SITFOZ, ou quaisquer de seus
sócios, foram feitas intimações por meio de editais em 04/07/2019 para que
ambas enviassem a ECD/SPED (Escrituração Contábil Digital do Sistema Público de
Escrituração Digital) ou alternativamente apresentassem os livros Caixa do
período fiscalizado.
20. Face à ausência de resposta por parte de IPÊ, SITSC, SITFOZ e SULBBS,
inclusive acerca das movimentações financeiras bancárias, caracterizando
embaraço à fiscalização, conforme inciso I, do art. 33 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, bem como evidências de que as pessoas jurídicas foram
constituídas por interpostas pessoas, situação prevista no inciso III do mesmo
dispositivo legal, foram feitas Requisições de Movimentações Financeiras (RMFs
previstas no Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, que regulamenta o art.
6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001), às instituições
financeiras Banco do Brasil, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú
Unibanco e Santander, nas quais os contribuintes efetuaram operações (cópias
das solicitações e RMFs no anexo X).”

Ademais, com base nas informações bancárias obtidas através do Relatório de
Movimentação Financeira (RMF), a autoridade fiscal identificou significativas quantias
transacionadas sem o devido registro contábil (e-fls. 204):
“32. A soma global dos ingressos de recursos nas contas bancárias das quatro
empresas, descontando-se as transferências entre contas próprias e entre elas,
deduzindo-se também os empréstimos e financiamentos recebidos, ultrapassou
muitas vezes o limite anual permitido de receitas para permanência no SIMPLES
NACIONAL (Cerca de R$ 55 milhões em 2015 e R$ 57 milhões em 2016). Planilhas
das entradas de recursos no anexo XXXI.1 (IPÊ), anexo XXXI.2 (SULBBS), anexo
XXXI.3 (SITFOZ) e anexo XXXI.4(SITSC).” Grifei.

Portanto, entendo como correta a decisão da autoridade fiscal em lançar os tributos
pelo Lucro Arbitrado em face da inexistência de escrita contábil disponível para a Fiscalização.
Cabível assim a aplicação do artigo 530 e seguintes do Regulamento do
IR/99(decreto 3000/1999):

Subtítulo V Lucro Arbitrado
CAPÍTULO I HIPÓTESES DE ARBITRAMENTO
Art. 529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá as disposições
previstas neste Subtítulo.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
11
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.

Com base nas evidências apresentadas pelo fisco, a recorrente não apresentou sua
escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais. Isso impossibilitou a identificação precisa
da movimentação financeira, incluindo a bancária, o que, consequentemente, impediu a correta
apuração do lucro real.
Vale ressaltar que, ao considerar todos os CNPJs, foram movimentados mais de 55
milhões de reais num único ano, e, surpreendentemente, não houve registro sequer no Livro
Caixa.
Quanto o Recurso Voluntário, vemos que se trata de mera transcrição da
impugnação apresentada aos julgadores da DRJ, os quais abordaram exaustivamente todos os
pontos da defesa.
Chamo à atenção o tópico da impugnação, que também está no Recurso Voluntário,
que possui o título “DA NÃO DEDUTIBILIDADE DOS VALORES APURADOS A TÍTULO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA EMPRESA IPÊ”. Trata-se de assunto estranho a estes autos,
posto que aqui não se discute lançamento de contribuição previdenciária.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
12
Da multa de Ofício Qualificada de 150%
Insurge-se também a recorrente contra a qualificação de multa de ofício para 150%,
argumentando que “ainda que caracterizada a omissão de receita – o que traz-se a título
argumentativo – tal fato por si só não faz com que se caracterize, ou se presuma, a conduta dolosa
do contribuinte, sendo estritamente necessária a comprovação do interesse em realizar um ato
lesivo em face da fiscalização.”
De fato, este CARF possui entendimento pacificado neste sentido, por meio de sua
súmula 25 (vinculante) abaixo transcrita:
Súmula CARF no 25.
“A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64”. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
A referida Lei n° 4.502/64 descreve assim as hipóteses:
Art. . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art.. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

No entanto, entendo incabível a aplicação da súmula CARF 25 no presente caso,
pois a qualificação da multa está justificada não apenas pela simples omissão de receita ou
rendimentos, visto que autoridade fiscal justificou de modo suficiente a ocorrência das hipóteses
qualificadoras, notadamente, a formação de grupo econômico de fato com as empresas (SITSC
INFORMATICA
EIRELI,
CNPJ
08.944.427/0001-50;
SITFOZ
INFORMATICA
LTDA,
CNPJ
09.254.938/0001-02 e IPÊ INFORMATICA EIRELI, CNPJ 04.263.321/0001-30), fracionando dividindo
despesas e, principalmente, fracionando receitas, o que proporcionou que todas estas
permanecesse indevidamente no Simples Nacional.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
13
Vê-se claramente que não se trata de simples omissão de receitas, mas de a
construção de uma complexa operação que objetivava reduzir indevidamente os recolhimentos
dos tributos.
A desconsideração da escrituração da IPÊ INFORMÁTICA EIRELI (CNPJ
04.263.321/0001-30) é medida acertada, mas não é fundamento autônomo para o arbitramento
do lucro da recorrente.
No entanto, a recente alteração da legislação sobre o tema beneficia a recorrente
neste ponto.
O § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no 14.689/2023, com
acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar a seguinte
redação:
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - De 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:(Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
14
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71,72e73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
A penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da dobra do percentual de
75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%, conforme estabelecido pelo novel
inciso VI:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Não consta nos autos informações sobre a reincidência infracional da recorrente no
período de dois anos, “contado do ato de lançamento”, conforme estatuído pelo inciso VII e § 1-
A.
Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional1.
Portanto, dou parcial provimento ao recurso Voluntário nesta parte, mantendo a
qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu percentual para 100%.

DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO

Ademais, esta multa de ofício foi também agravada em 50%, assim motivada pela
autoridade fiscal (e-fls. 211) conforme abaixo:
“56. Considerando a ocorrência das situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, qualifica-se a multa de ofício, conforme
previsto no art. 44, inciso I e §1o, da Lei no 9.430/1996. Esta multa é ainda
agravada em 50%, tendo em vista que o contribuinte não atendeu, no prazo
marcado, às intimações para prestar esclarecimentos e para apresentar arquivos
solicitados pela fiscalização, na forma do art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996.”
Grifei.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
15
Trata-se de mesmo fundamento para a adoção do Lucro arbitrado no lançamento:
REGIME DE APURAÇÃO DO LUCRO
“44. O contribuinte foi intimado (TIF no 4) a apresentar a opção pela forma de
apuração do IRPJ e CSLL, em conformidade com o artigo 32, § 2o da LC no
123/2006, desde que respaldada pela escrituração contábil embasada em
documentos hábeis. Em decorrência da ausência de resposta, bem como dos
fatos relatados anteriormente no item 40, foi feita a apuração dos tributos pelos
critérios do Lucro Arbitrado, com fulcro no art. 47 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, no art. 530, inciso II, alíneas “a” e “b”, e inciso III do Decreto no
3000, de 26de março de 1999, e no art. 603, inciso III, alíneas “a” e “b”, e inciso
IV, do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018.”
O item 40, citado no trecho acima, fala da imprestabilidade da contabilidade da IPÊ,
que apesar de ser a única empresa do grupo a enviar ao menos a ECD, e isso para o ano de 2015
apenas, “não espelha areal movimentação financeira, notadamente a bancária”:
“40. SULBBS, SITSC e SITFOZ não apresentaram contabilidade nem Livro Caixa do
período fiscalizado. IPÊ apresentou ECD/ECF pelo SPED em 2015, porém omitiu-se
em 2016. A contabilidade da IPÊ em 2015 também não espelha a real
movimentação financeira, notadamente a bancária. Cita-se como exemplo o
balancete contábil da conta do grupo “Bancos Conta Movimento”, código
1101020014 – “Caixa Econômica Federal ag. 0370/2194-3” que apresenta
movimentação de apenas R$ 3.477,67 a débito e R$ 0,00 a crédito (planilha anexo
XXXIV) ...”
A menção de um fato pertinente à empresa IPÊ (imprestabilidade da ECD) como
fundamento para o arbitramento do lucro não elide, a nosso ver, a incidência da Súmula 96 do
CARF, que estabelece: "A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.”
A partir da análise do termo de encerramento fiscal, identifica-se que foi a omissão
da recorrente em responder à intimação fiscal para optar por um novo regime de tributação
(Presumido ou Real) após sua saída do Simples Nacional que ocasionou tanto o arbitramento do
Lucro quanto o agravamento da multa de ofício.
Logo, entendo que deve ser aplicada a súmula 96 para afastar o agravamento da
multa de ofício, que deve ser reduzida de 225% para 100%

CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
16
O documento protocolado como Recurso Voluntário reproduz os mesmos
argumentos da impugnação, motivo pelo qual, e com base no art. 1142, §12, I do Anexo da
Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf), declaro minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, os quais me utilizo como razão de decidir:
DA INCORRETA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DOS SÓCIOS
O impugnante se insurge contra a lavratura da Representação
Fiscal para Fins Penais (RFFP). Argumenta que (fls. 1231):
“Como decorrência da multa aplicada, foi lavrada representação
fiscal para fins penais, sob o argumento de que os sócios criaram toda
essa organização com o fim exclusivo de evitar a tributação mais
onerosa.”

Nesse ponto, necessário ressaltar a incompetência desta
Autoridade Julgadora de Primeira Instância em analisar questões afetas à
lavratura da RFFP.
Tal incompetência que se aplica no âmbito do julgamento
administrativo, decorre do entendimento esposado pela Súmula CARF no
28, súmula vinculante de toda Administração Tributária:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais"

E mais, importa recordar aos sujeitos que não há o risco na
elaboração da representação. Assegura-se aos sócios do contribuinte que
o encaminhamento ao Ministério Público, autoridade competente para
propor eventual ação penal, só ocorrerá, se for o caso, após o trânsito em
julgado do processo administrativo e consequente definitividade do
crédito tributário constituído.
Diante do exposto, deixo de analisar as demais questões arguidas
pelo sujeito passivo, sobre o tema, na sua petição de inconformismo.

2Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
17
DA INADEQUADA REESTRUTURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA A
APURAÇÃO DO LUCRO ARBITRADO
Sobre o tópico, assim se manifesta o sujeito passivo (fls. 1233):
“Como já foi amplamente destacado acima, a operação desenvolvida pelo
suposto grupo econômico em momento nenhum gerou uma economia tributária,
muito pelo contrário, a transferência das despesas da IPÊ para as empresas do
simples nacional e a concentração das receitas na empresa optante do lucro real
gerou uma tributação a maior.
Com relação ao IRPJ e a CSLL, ao transferir despesas para outra empresa,
a IPÊ teve uma margem de lucro superior ao que seria devido, resultando numa
tributação a maior deste tributos.
Já quanto a COFINS e o PIS, melhor sorte não encontra, visto que pelo fato
de o regime de apuração ser o não-cumulativo, a transferência de despesas para
outras empresas, considerando o cenário criado pela receita federal,
impossibilitou que a empresa optante pelo lucro real aproveitasse os créditos
decorrentes dos seus insumos, resultando também numa tributação a maior deste
tributos.
Diante do exposto, resta demonstrado, com base em toda a
documentação levantada, que não há que se falar em formação de grupo
econômico com a intenção de burlar a tributação, devendo o presente auto ser
considerado completamente nulo, ou quando menos, recalculado para considerar
a tributação das quatro empresas de forma consolidada, afastando inclusive a
incidência da multa agravada e a representação fiscal para fins penais.”
Novamente não assiste razão ao impugnante.
Restou amplamente comprovada formação de grupo econômico
com o fito de burlar a tributação incidente sobre os fatos geradores
ocorridos.
O Fisco, ao longo de mais de nove páginas, relata toda espécie de
atos fraudulentos e simulados que visaram desde a ocultação de receitas
até a centralização de folha de pagamento, passando pela utilização de
interpostas pessoas para afastar a vedação da participação de mesmo sócio
em mais de uma empresa optante pelo SIMPLES, e ainda por meio da
existência de quatro empresas trabalhando como se fossem uma só,
objetivando economia tributária por meio da adoção fraudulenta de
recolhimento de tributos pela sistemática do regime tributário simplificado
e favorecido destinado somente às pequenas e médias empresas, o que,
como amplamente comprovado, não se aplicaria ao grupo empresarial da
família Wei. Senão, vejamos:
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
18
“14. Além dessas informações, o setor de planejamento da RFB
identificou que as empresas SITSC, SITFOZ e SULBBS já declararam como
seu domicílio tributário o imóvel situado na Rua Nunes Machado, no 1821,
no bairro Rebouças em Curitiba, e a empresa IPÊ o imóvel vizinho nesta
rua, no 1797, utilizando o nome fantasia de SULBBS INFORMÁTICA.
Identificou também a existência de procuradores comuns entre as
empresas do grupo na página eletrônica do Colegiado Notarial do Brasil
(CENSEC) e ainda o uso de computadores comuns para a transmissão de
declarações ao fisco (comprovantes no anexo IV). Constatou também que
foram as mesmas pessoas 10 responsáveis pelo preenchimento da DIRF e
contato na GFIP: Daniele Martins (responsável pela DIRF da SITSC, SITFOZ
e IPÊ) e Michelle Ribeiro de Carvalho de Oliveira (DIRF eGFIP da SULBBS,
IPÊ, SITFOZ e empregada da SITSC).
15.Tal suspeita de que as empresas faziam parte de um mesmo grupo
econômico se confirmou após análise da reclamatória trabalhista movida
em 2017 por Pablo Debona, CPF no 071.228.779-57, nos Autos do Processo
0000287-81.2017.5.09.0004, 4a Vara do Trabalho de Curitiba / PR, em
face das quatro referidas empresas. Em sua defesa, as reclamadas IPÊ,
SITSC, SITFOZ, SULBBS, por seu advogado e procurador comum,
reconhecem a formação de um grupo econômico (anexo V, fl.3).
16.O fracionamento da emissão de notas fiscais em quatro empresas
e a subdeclararão de receitas de cada uma delas foi a simulação
empregada para manter-se na faixa de receita bruta anual (até R$ 360 mil
para Microempresas, e deste limite até R$ 3,6 milhões para Empresas de
Pequeno Porte) permitida em 2015 e 2016 para opção pelo SIMPLES
NACIONAL. O uso de pessoas interpostas por Eduardo Wei, além de
ocultá-lo da responsabilidade pelas empresas, também foi subterfúgio
para driblar a restrição prevista no inciso III, §4o, art. 3o da Lei
Complementar no 123/2006, que veda a participação do mesmo sócio em
mais de uma empresa beneficiária do regime tributário diferenciado.
Ocorre que a constituição da sociedade por interpostas pessoas também é
motivo de exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL, conforme inciso IV,
do art. 29 da mesma lei:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando: (...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas
17.As empresas SULBBS, SITSC e SITFOZ foram intimadas a enviar
suas contabilidades por meio da ECD/SPED (Escrituração Contábil Digital /
Sistema Público de Escrituração Digital) ou alternativamente a apresentar
os livros Caixa do período fiscalizado. A IPÊ foi intimada a enviar a ECD e a
ECF no SPED para o período de 2016, com omissão de declaração. As
empresas foram intimadas, ainda, a apresentar extratos bancários de
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
19
todas as contas, aplicações e movimentações financeiras realizadas no
período (intimações nos anexos II.1a II.4). Contudo, não apresentaram
resposta às intimações. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL
não são dispensadas das obrigações acessórias, tal como a apresentação
da contabilidade, ainda que por meio do livro Caixa, de acordo com a
previsão legal do art. 26, inciso II e §2o, e do art. 29, inciso VIII da LC no
123/2006. Assim, a simples falta de livro Caixa do período ou a falta de
identificação da movimentação financeira já seriam por si só motivo para
exclusão destas empresas do SIMPLES NACIONAL.
18.Em 18/06/2019, em diligência ao domicílio comum de SITSC e
SITFOZ, constatou-se que nenhuma delas se encontrava no local. Efetuado
Termo de Constatação (anexo VI), e Representações para Inaptidão de
ambos os CNPJ (anexo VII) mediante processos no 10980.728.093/2019-
16 (SITSC) e no 10980.728.090/2019-82 (SITFOZ) resultaram nos Atos
Declaratórios Executivos no 21 e 22, de 06/09/2019, publicados no D.O.U.
de 16/09/2019, tornando INAPTAS ambas as empresas (anexo VIII).
19.Malgrado a fiscalização mantivesse contato com o escritório
KAPCON por meio dos irmãos João Sana e Paulo Sana (vide Termo de
Constatação de 04/07/2019 no anexo IX), responsáveis pela contabilidade
das quatro empresas e sabedores do andamento de todos os
procedimentos fiscais, ante a impossibilidade de intimar formalmente
SITSC e SITFOZ, ou quaisquer de seus sócios, foram feitas intimações por
meio de editais em 04/07/2019 para que ambas enviassem a ECD/SPED
(Escrituração Contábil Digital do Sistema Público de Escrituração Digital)
ou alternativamente apresentassem os livros Caixa do período fiscalizado.
20.Face à ausência de resposta por parte de IPÊ, SITSC, SITFOZ e
SULBBS, inclusive acerca das movimentações financeiras bancárias,
caracterizando embaraço à fiscalização, conforme inciso I, do art. 33 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como evidências de que as
pessoas jurídicas foram constituídas por interpostas pessoas, situação
prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal, foram feitas Requisições
de Movimentações Financeiras (RMF’s previstas no Decreto no 3.724, de
10 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no
105, de 10 de janeiro de 2001), às instituições financeiras Banco do Brasil,
Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander, nas
quais os contribuintes efetuaram operações (cópias das solicitações e
RMF’s no anexo X).
(...)
30.Os
extratos
bancários
também
revelam
expressivas
movimentações entre SITSC, SITFOZ, SULBBS e IPÊ. Entre 2015 e 2016
foram feitas e recebidas pela SULBBS intensas transações financeiras, na
ordem de R$ 20 milhões a débito e de R$ 18 milhões a crédito para as
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
20
demais empresas do grupo (planilha no anexo XXVII). A IPÊ movimentou
mais de R$ 10 milhões a débito e quase R$ 14 milhões a crédito (anexo
XXVIII), SITSCR$ 2,6 milhões a débito e R$ 3,1 milhões a crédito (anexo
XXIX) e SITFOZ R$ 5,1 milhões a débito e R$ 3,6 milhões a crédito para as
demais empresas (anexo XXX).
31.Intimadas SULBBS (TIF no 3, em 07/11/2019), SITSC (TIF no 3, em
20/11/2019), SITFOZ (TIF no 3, em 20/11/2019) e IPÊ (TIF no 4, em
07/11/2019) a explicar a motivação das transferências bancárias e a
natureza das operações com as pessoas físicas e jurídicas acima citadas,
não se manifestaram.
32.A soma global dos ingressos de recursos nas contas bancárias das
quatro empresas, descontando-se as transferências entre contas próprias
e entre elas, deduzindo-se também os empréstimos e financiamentos
recebidos, ultrapassou muitas vezes o limite anual permitido de receitas
para permanência no SIMPLES NACIONAL (Cerca de R$ 55milhões em
2015 e R$ 57milhões em 2016). Planilhas das entradas de recursos no
anexo XXXI.1(IPÊ), anexo XXXI.2(SULBBS), anexo XXXI.3(SITFOZ) e anexo
XXXI.4(SITSC).
33.Além das vultosas transferências de valores entre as empresas do
grupo e das retiradas efetuadas pelos membros da família Wei, sem
qualquer justificativa, constatou-se pelas movimentações financeiras que
a SULBBS remunerou indistintamente empregados da SITSC, SITFOZ e IPÊ
por meio de conta do Banco Bradesco. Foi efetuada amostragem de
salários pagos nos meses de 01/2015, 11/2015, 12/2015, 04/2016 e
12/2016, pela SULBBS mediante conta que manteve no Banco Bradesco
(Banco 237 / Agência 2006 / Conta 40.029), resultando nos seguintes
valores consolidados:
(...)”

Patente a comprovação dos ilícitos praticados pelo sujeito passivo
com vistas a evadir-se do cumprimento das obrigações tributárias
decorrentes de sua profícua atividade empresarial.
Logo, não se pode admitir, como quer fazer crer o impugnante,
que a formação do grupo econômico apontado pela Autoridade Lançadora
não objetivou a ilícita economia tributária obtida. Chega a ofender a
inteligência mediana argumentar-se que “ao transferir despesas para outra
empresa, a IPÊ teve uma margem de lucro superior ao que seria devido,
resultando numa tributação a maior deste tributos,”, mormente quando se
comprova a existência de omissão de receitas de expressiva monta.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
21
Improcedente a impugnação nesse ponto. Nada há a se reparar na
base de cálculo adotada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pelo lançamento.
Em acréscimo, importa realçar com tintas fortes a inexistência de
qualquer impugnação ao lançamento aqui analisado pelo responsável
solidário, consoante Termo de Revelia constante das folhas 1239, restando
certa a ocorrência de preclusão para qualquer de suas pretensões quanto
ao crédito constituído.
Ressalte-se também a prescindibilidade de se apreciar as
alegações referente ao não abatimento dos valores recolhidos pela
empresa IPÊ a título de contribuição previdenciária, posto que matéria
estranha ao auto de infração que aqui se analisa.
Por fim, imprescindível apontar a inexistência de quaisquer outros
argumentos na peça de insurgência, mormente quanto a qualificadora da
multa e motivos da formação de grupo econômico.
Conclusão Por todo o exposto, e com base nos fundamentos
apresentados, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o valor
do crédito tributário constituído em sua inteireza, bem como a
responsabilidade solidária imputada.”

DISPOSITIVO
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do Recurso Voluntário,
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para:
 manter integralmente os lançamentos presentes nos autos, apurados pelo
regime de lucro arbitrado;
 Reduzir o percentual da multa qualificada prevista no artigo 44, § 1o, inciso
VI, da Lei no 9.430, de 1996, tendo em vista a nova redação dada pelo artigo
8o da Lei no 14.689, de 2023;
 Afastar o agravamento da multa de ofício prevista no §2o do mesmo artigo
44 da lei 9430/1996, aplicando-se a súmula 96, restando ao final reduzida a
multa aplicada de 225% para 100% , no termos da fundamentação.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.118 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721706/2020-28
22

Fl. 1384
DF CARF MF
Original